Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715203-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES APELADO: MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES, BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação pautado para continuação de julgamento na 14a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 19/05/2021. O Des. Relator, Arquibaldo Carneiro, ao analisar o pedido de inscrição para a realização de nova sustentação oral na continuidade do julgamento, indeferiu o pedido nos seguintes termos: (...) Prima facie, não vislumbro a necessidade de nova sustentação oral, tendo em vista que todos os membros do colegiado estavam presentes na 11a sessão ordinária por videoconferência, realizada no dia 28/04/2021, quando foi iniciado o julgamento do recurso. Naquela oportunidade, ambas as partes, inclusive a ora apelante, sustentaram oralmente. Na referida decisão, o eminente Desembargador Relator reputou conveniente submeter o pleito ao crivo do Desembargador Presidente do colegiado, a quem compete ao dirigir os trabalhos das sessões de julgamento, mormente em face da possibilidade de ampliação do quórum, na forma do art. 942 do CPC. Brevemente relatados, decido. Conforme asseverado pelo eminente Desembargador Relator, todos os Desembargadores que fazem parte do órgão colegiado estavam presentes na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência e tiveram a oportunidade de ouvir as sustentações orais realizadas pelas partes. Neste contexto é despicienda a renovação do ato, pois caso seja necessária a ampliação do quórum de julgamento, na forma do art. 942 do CPC, os novos julgadores a serem convocados serão aqueles integrantes do órgão colegiado, que, repita-se, já tiveram a oportunidade de ouvir os advogados na sessão inaugural. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inscrição para a realização de nova sustentação oral. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Presidente da 6a Turma Cível